Tribunal: TJBA
Processo: 0502127-08.2017.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502127-08.2017.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDVALDO SOARES

Advogado(s)
:
DEOLINDO GOMES DA SILVA NETO

APELADO: MARA RUBIA ALMEIDA

Advogado(s)
:
ADILSON NUNES ROCHA, NILTON DE SENA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como NILTON DE SENA OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DIREITO DE PROPRIEDADE COMPROVADO. POSSE INJUSTA CONFIGURADA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou procedentes os pedidos em Ação de Imissão na Posse, declarando o direito de propriedade da autora sobre o imóvel litigioso, determinando a desocupação pelo réu no prazo de 45 dias e condenando-o ao pagamento de indenização por perdas e danos (aluguéis) a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado configurou cerceamento de defesa diante da alegação de simulação e agiotagem; (ii) estabelecer se a posse exercida pelo réu preenche os requisitos da usucapião, considerando litígios anteriores; e (iii) determinar se a demora no ajuizamento da ação petitória descaracteriza a posse injusta do ocupante do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste cerceamento de defesa quando o juízo de origem converte o julgamento em diligência, requisita autos de processo anterior e certidão imobiliária atualizada, formando convencimento seguro com base em robusta prova documental.

4. Não fosse só, não se pode falar em cerceamento ao direito de defesa em razão da não produção de prova que sequer fora requerida de forma adequada pela parte no primeiro grau de jurisdição.

5. A propriedade do imóvel se encontra devidamente comprovada mediante Escritura Pública de Compra e Venda regularmente registrada na matrícula imobiliária.

6. A posse exercida pelo réu não é mansa nem pacífica, uma vez que a propriedade do bem foi objeto de intenso litígio em Ação Possessória anterior e em Ação de Dissolução de Sociedade de Fato, o que afasta o preenchimento dos requisitos para a configuração da usucapião.

7. A demora no ajuizamento da ação petitória não extingue o direito real de propriedade nem legitima a posse injusta do ocupante, servindo apenas como parâmetro temporal para limitar o marco inicial da condenação em perdas e danos à data da citação.

8. Honorários recursais devidos, com a exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento fundamentado em prova documental robusta sobre a titularidade do imóvel afasta o cerceamento de defesa baseado em meras alegações verbais de simulação.

2. A existência de litígios judiciais anteriores discutindo o domínio ou a posse do imóvel descaracteriza a mansidão e pacificidade necessárias ao reconhecimento da usucapião.

3. O direito de reaver a posse fundado no domínio não é elidido pela inércia temporal do proprietário, salvo consumação da usucapião pela parte adversa.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.228; CPC, arts. 85, § 11; 98, § 3º; 370; 373, I e II.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
0502127-08.2017.8.05.0141
, em que figuram, como Apelante,
EDVALDO SOARES
, e, como Apelado,
MARA RUBIA ALMEIDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e não prover o presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESEMBARGADORA MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA